Tribunal: TJDFT
Processo: 0721798-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto pelo TARIK MUHAMAD ALI, contra a decisão proferida nos autos do processo na fase de cumprimento de sentença n.o 0004760-65.2015.8.07.0011, que tramita na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que deferiu o pedido de antecipação de tutela do agravado para determinar o bloqueio de R$ 31.325,28, referente a depósito efetuado no processo n.o 0004454-67.2013.8.07.0011. Manifeste-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual intempestividade recursal, nos termos do art. 10 c/c o parágrafo único do art. 932, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para apreciação.